Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-60.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002597-60.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA MARIA ALVES - CPF: 914.031.701-34 (RECORRENTE), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRIDO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002597-60.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de CáceresMT

Recorrente(s):

VHER Cursos Educacionais toda – EPP

Recorrido(s):

Neuza Maria Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EDUCACIONAL PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DOCUMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se tratando o pedido de registro e nem de credenciamento da entidade perante o MEC a competência é da Justiça Estadual, razão pela qual, não acolho a preliminar suscitada.

De acordo com o art. 373, inc. I do CPC vigente, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Ausente a prova da ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, não há que se falar em dever de indenizar por parte desta.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

a) Determinar a entrega do diploma à autora no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa no valor de 3.000,00 (três mil Reais);

b)
CONDENAR
a título de danos morais as requeridas, solidariamente, ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Colendos Pares,

A Recorrente suscita a preliminar de incompetência da justiça estadual, ante ao interesse da União, sendo competente para processar e julgar a Justiça Federal.

A respeito dessa matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se no RECURSO ESPECIAL Nº 1.344.771 – PR, Ministro Relator

Mauro Campbell Marques, julgado em 24.04.2013,

nos seguintes termos,
in verbis:

“3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ªSeção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrai a seguintes orientações, quais sejam: (a)
caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual
; e,(b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente -ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) -não há com negar existência de interesse da União Federal no presente fito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência pra processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes”. (grifei)

Nos termos da decisão acima, quando a demanda versar sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre o aluno e a instituição de ensino, desde que não seja mandado de segurança, ou que não trate de registro de diploma perante o órgão competente ou credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC), a competência é da Justiça Estadual.

Deste modo, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso trata-se tão somente de demora na expedição/entrega do diploma de graduação a Reclamante, não se trata de registro e nem de credenciamento da entidade perante o MEC, a meu ver, a competência é da Justiça Estadual, razão pela qual não acolho a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A parte Reclamante ingressou com a presente ação, onde alega que após a conclusão do curso de tecnologia em gestão pública, recebeu o certificado de conclusão, em 30/11/2017 e após diversas solicitações administrativas, não conseguiu a emissão do seu diploma pela instituição de ensino.

Em contrapartida a Instituição de Ensino nega que se recusou a expedir o diploma para a parte Reclamante e fundamente que sequer houve o requerimento administrativo.

Da análise dos autos verifico que a parte Autora não logrou êxito em comprovar as solicitações administrativas, pois, apesar de informar em sua petição inicial que enviou diversos e-mails a instituição, não anexou nenhum deles nos autos. Além disso, não tem a parte reclamada condições de fazer prova de fato negativo, ou seja, de provar que não negou a emissão do diploma em comento, por ser prova negativa.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA
- ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.
Embora evidenciado a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na expedição do diploma, não resultou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral. Sequer há notícias de que a recorrida tenha buscado alguma solução administrativa quanto à demora em receber o Diploma.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1005145-71.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Portanto, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pela parte Reclamada,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e afasto a condenação a título de indenização por dano moral,
mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021